Tribunal: TJDFT
Processo: 0736238-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Processo : 0736238-39.2022.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a parte agravante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, tendo em vista que o recibo de pagamento juntado não exibe a representação numérica do código de barras correspondente à guia de custas anexada. Por isso, foi intimada para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 40773531). Todavia, alegando simples erro material (id. 41062886), juntou apenas o comprovante (id. 41274089/41274090) que havia deixado de anexar no prazo legal, não realizando o recolhimento em dobro. Logo, o agravante não atendeu a determinação, resultando, assim, a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Com efeito, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Desse modo, se o recorrente não prova o pagamento do preparo a tempo e modo, tampouco demonstra justa causa, nem efetua o recolhimento em dobro, apesar de intimado, sofre a pena da deserção. Nesse sentido, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. JUNTADA DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA RELACIONADA A OUTRO PROCESSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020. Grifado) Igualmente, o aresto desta eg. Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO CORRESPONDE À GUIA DE PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. REALIZAÇÃO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limitou-se ele a juntar aos autos o comprovante de preparo correspondente à guia inicialmente juntada, deixando de realizar o preparo na forma determinada, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1405798, 07248698220218070000, Rel. Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Grifado) Ante o exposto, por deserção, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intime-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator